Tribunal: TJPA
Processo: 0808770-62.2019.8.14.0051
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808770-62.2019.8.14.0051

AGRAVANTE: AVANTE ATACADISTA LTDA

AGRAVADO: D S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APLICADAS ANALOGICAMENTE. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em súmulas do Superior Tribunal de Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal, como no caso, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer do agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente). 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual de 20 a 27 de setembro de 2023.

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente/Relator):

Trata-se de agravo interno (ID n.º
14704643
)
,
interposto por
Avante Atacadista LTDA
, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação
de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal (ID n.º

14057054
), pretendendo, por conseguinte, a admissão do recurso especial interposto (ID n.º
13176364
) e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou, em síntese, o cabimento do agravo com a consequente reversão da decisão monocrática em análise de recurso especial,
pleiteando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva n
a demanda
.

Não foram apresentadas as
contrarrazões (
certidão -
ID n.º

15427477
)
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente/Relator):

De início, observo que o recurso especial e o agravo interno em recurso especial foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento em súmula dos Tribunais Superiores, ou por intempestividade, é o agravo em recurso especial, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-
lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão
.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2
. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil
.

3.
Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade
.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)”

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial (ID n.º
14057054
).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 10/10/2023